Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. OUTROS IMÓVEIS. RESIDÊNCIA FIXADA. DEMONSTRAÇÃO. MORADIA EM OUTRO LOCAL. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO.

1. Os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90 dispõem ser impenhorável um único imóvel residencial de propriedade do casal ou da entidade familiar, não respondendo por qualquer tipo de dívida, desde que o bem sirva como moradia permanente e não se enquadre nas hipóteses exclusivas contidas na própria Lei.

2. O fato de existir mais de um imóvel em nome do devedor não exclui o benefício da impenhorabilidade em relação àquele que serve como efetiva residência e moradia da entidade familiar, ressaltando-se, ainda, que, no caso de utilização de múltiplas residências, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, conforme inteligência do parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.009/90.

3. Evidenciado que o imóvel penhorado destina-se à residência própria da entidade familiar da executada, bem como inexistindo qualquer demonstração pelo credor de que a devedora possua múltiplas residências, o que não se confunde com a mera propriedade de outros bens, impõe-se desconstituir a constrição sobre o bem por configurar o imóvel bem de família.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.